Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-63.2021.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002100-63.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA CELEIRO LTDA - CNPJ: 01.996.698/0001-00 (EMBARGANTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), LEANDRO WURZIUS - CPF: 690.851.531-15 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGANTE), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (EMBARGANTE), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (EMBARGANTE), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (EMBARGANTE), FORTERRA ARMAZENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.865.800/0001-91 (EMBARGANTE), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (EMBARGANTE), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (EMBARGANTE), LEANDRO WURZIUS - CPF: 690.851.531-15 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (APELADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (APELADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (APELADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (APELADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (APELADO), FORTERRA ARMAZENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.865.800/0001-91 (APELADO), CONSTRUTORA CELEIRO LTDA - CNPJ: 01.996.698/0001-00 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FORTERRA ARMAZENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.865.800/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO WURZIUS - CPF: 690.851.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
CHARLES WURZIUS

EMBARGADO(S):
CONSTRUTORA CELEIRO LTDA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença em sua integralidade.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como se é cabível o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou, de forma suficiente e fundamentada, todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada.

4. O prequestionamento de dispositivos legais não impõe menção expressa, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. O recurso não se presta à rediscussão da matéria de mérito, razão pela qual a pretensão recursal não encontra respaldo nos limites do art. 1.022 do CPC.

6. A utilização do recurso foi legítima e não se vislumbra intuito protelatório capaz de justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O recurso de embargos de declaração somente é cabível nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Considera-se
prequestionada
a matéria efetivamente decidida, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais apontados.

3. A oposição legítima dos embargos, ausente dolo ou intuito protelatório evidente, não enseja aplicação de multa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CHARLES WURZIUS
contra o acórdão de ID. no
295818363
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão
apresenta vícios de omissão
tanto as regras dos
arts
. 370 c/c 1.013 do CPC, quanto dos
arts
. 373, I e II c/c 700, §1o do CPC c/c 476 do Código Civil.

Apresenta prequestionamento quanto aos artigos aos
arts
. 373, I e II c/c 700, §1o do CPC c/c 416 do Código Civil, frente a prova testemunhal acompanhada da prova documental da ocorrência do desnível do piso, e, da ausência de prova de seu reparo pela Apelada a despeito de cientificada pela prova documental, bem como
aos
arts
. 370 e 1.013 do CPC, frente a premissa de que a prova oral e documental seria insuficiente para comprovar o desnível do piso como questão controvertida da
exceptio
non
adimplecti

contractus
não substituindo prova pericial.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões no ID
299797379
,
pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação do embargante em multa por litigância de má-fé, conforme prevê o artigo 1.026, § 2o.

É o
relatório
.

Sebastião
de
Arruda
Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
CHARLES WURZIUS

EMBARGADO(S):
CONSTRUTORA CELEIRO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CHARLES WURZIUS
contra o acórdão de ID. no
295818363
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): CHARLES WURZIUS

APELADO(S): CONSTRUTORA CELEIRO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de apelação interposta por
Charles
Wurzius
contra sentença que, em sede de Ação Monitória ajuizada por
Construtora Celeiro Ltda.
, rejeitou os embargos à monitória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a autora não teria cumprido integralmente suas obrigações contratuais, de modo que a quantia exigida na ação seria inexigível à luz da
exceptio
non
adimpleti

contractus
, prevista no art. 476 do Código Civil.

Alega que a obra foi entregue com atraso e com vício grave no piso do armazém, consistente em desnível de 5 centímetros a 17 centímetros, o que teria inviabilizado o uso adequado da estrutura e que a sentença teria invertido indevidamente o ônus da prova, exigindo do réu a demonstração da inexistência do defeito, o que violaria os
arts
. 373, II, e 700, §1o do CPC.

Ao fim, defende a improcedência da ação monitória, pois a autora não teria comprovado a entrega integral da obra, tampouco teria respondido tecnicamente à notificação feita em abril de 2018 sobre o alegado vício.

Com relação à reconvenção, reitera o pedido de rescisão contratual, além de pleitear indenização por perdas e danos no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), com base em laudo técnico particular elaborado por engenheiro civil.

Sustenta que o armazém, com capacidade de 150.000 (cento e cinquenta mil reais) sacas de soja, não pôde ser utilizado, ocasionando prejuízo estimado em R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por saca.

Aponta ainda que as testemunhas da autora demonstraram desconhecimento técnico, enquanto a testemunha do réu, vinculada à operação do empreendimento agrícola, teria confirmado todos os fatos essenciais à caracterização do inadimplemento da autora.

Lado outro, a Apelada pugna pelo desprovimento da apelação, argumentando que a obra foi executada e aceita pela parte ré, que inclusive a utiliza regularmente, como demonstrado pelas fotografias juntadas aos autos.

Alega que o eventual atraso na entrega foi irrelevante, não sendo apto a descaracterizar o cumprimento do contrato e que a ausência de prova pericial judicial quanto ao alegado desnível aponta fraqueza da tese recursal, afirmando que o relatório técnico particular apresentado pela parte ré carece de contraditório e confiabilidade.

Sustenta que não há comprovação do nexo causal entre a execução da obra e o suposto vício, sendo possível que o problema tenha decorrido do aterramento executado pelo próprio réu.

Ainda segundo a apelada, cabia ao apelante o ônus da prova quanto à existência do defeito e sua imputabilidade à autora, conforme o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assevera que o apelante se vale de alegações infundadas para justificar sua inadimplência contratual, o que configuraria tentativa de enriquecimento sem causa, vedada pelo art. 884 do Código Civil.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários de sucumbência com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Passo à análise das teses recursais.

1. Entrega da obra fora do prazo estipulado e com vício grave no piso, ausência de provas sobre o inadimplemento contratual pleno e indevida inversão do ônus da prova;

Sustenta o apelante, CHARLES WURZIUS, que a obra objeto do contrato de empreitada celebrado com a autora/Apelada Construtora Celeiro Ltda. não teria sido
executada
conforme os padrões pactuados, afirmando, em específico, a existência de grave vício construtivo no piso da estrutura denominada Armazém Semi V, cuja diferença de nível entre extremidades chegaria a 17cm, comprometendo, segundo sua tese, a utilização regular do espaço para fins de armazenagem e manuseio da safra 2017/2018.

Assevera, ainda, que a obra foi entregue
com atraso
, em abril de 2018, quando o aditivo contratual havia fixado o termo final para o mês de março do mesmo ano, de modo que não seria exigível o pagamento do saldo contratual invocado na presente ação monitória, em razão da aplicação da exceção de contrato não cumprido.

Contudo, tal argumentação não encontra amparo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Com efeito, embora a parte recorrente tenha arrolado testemunha compromissada que relatou a existência de desnível no piso, trata-se de vício cuja aferição exige conhecimento técnico especializado, uma vez que extrapola os limites da prova exclusivamente oral.

Ainda que a narrativa testemunhal de Nilton Régis Barreto tenha descrito o desnível e indicado dificuldades operacionais, sua narrativa não substitui a aferição objetiva e técnica do suposto defeito por meio de perícia judicial especializada, especialmente diante da natureza da alegação, que demanda análise técnica de engenharia para a correta qualificação do vício, suas causas e seus efeitos sobre a usabilidade do imóvel.

No caso, a prova oral, ainda que detalhada, revela-se insuficiente para a configuração de vício de construção nos moldes do art. 618 do Código Civil, na ausência de perícia ou parecer técnico firmado por profissional habilitado.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais converge no sentido de que a ausência de prova pericial inviabiliza o reconhecimento de vício construtivo em obra civil, especialmente quando não se trata de defeito ostensivo ou de fácil constatação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - LAUDO UNILATERAL. Compete ao autor provar ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O laudo pericial unilateral não pode ser admitido como prova, porque realizado à margem do contraditório. (TJ-MG - AC: 10313140230662001 Ipatinga, Relator.: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2021)

Do mesmo modo, observa-se que, ainda que conste nos autos anotação de responsabilidade técnica (ART) vinculada à execução da obra, tal documento, por sua natureza formal e declaratória, não possui força probatória suficiente para, por si só, vincular a Recorrida à origem e à autoria dos alegados vícios construtivos, especialmente diante da controvérsia instaurada nos autos acerca da real origem do desnível constatado no piso da edificação.

Com efeito, conforme se extrai da instrução probatória, não há prova pericial técnica que delimite com precisão se o suposto defeito decorre de falha na execução da base estrutural, atribuída à Recorrida, ou se decorre de vício pré-existente no aterramento e nivelamento do solo, cuja responsabilidade, segundo os elementos colhidos nos autos, recaía sobre a própria Recorrente.

Assim, a mera juntada de
ARTs
ou documentos unilaterais não supre a exigência de prova técnica específica sobre a causalidade dos vícios construtivos, sendo inviável, nos moldes do art. 373, II, do CPC, imputar à Recorrida responsabilidade objetiva por falhas cuja origem técnica permanece indeterminada.

Demais disso, a própria parte autora, ora apelada, apresentou documentos comprobatórios da execução da obra, tais como recibos de pagamento, aditivos contratuais e fotografias da estrutura concluída. Soma-se a isso o fato de que não há, nos autos, qualquer elemento que indique resistência do réu em utilizar a obra após sua conclusão. Ao contrário, os registros visuais e as declarações colhidas em audiência sugerem que o armazém se encontra, ao menos parcialmente, em funcionamento.

Nesse cenário, inexiste substrato probatório que permita reconhecer inadimplemento contratual por parte da autora, seja na modalidade absoluta, seja na relativa, sendo improcedente a alegação de defeito construtivo.

Ademais, não foi demonstrado nos autos que a construtora tenha sido formalmente notificada para promover a correção da suposta falha, nem que tenha se recusado a fazê-lo. Tampouco houve pedido de inspeção judicial ou de apresentação de esclarecimentos técnicos adicionais. A par da inexistência de medidas de constatação técnica, as fotografias juntadas aos autos demonstram o uso do armazém para fins de armazenagem de grãos, o que enfraquece a alegação de total inutilidade da estrutura.

Quanto ao alegado atraso na entrega da obra, é certo que o contrato aditivo firmado entre as partes previa como termo final o mês de março de 2018. Da faça da testemunha Nilton e das razões recursais há menção que a conclusão efetiva teria ocorrido no mês seguinte, em abril de 2018.

No entanto, a alegação de descumprimento contratual relevante pelo pequeno lapso temporal não foi acompanhada de prova da extensão e da repercussão econômica desse atraso, sendo que o Recorrente apresenta como elementos de convicção ao juízo tão somente Relatório Técnico com ART (
IDs
. 286039926 e 286039927), orçamentos (ID. 286039928, 286039931, 286039939 e 28603992), troca de e-mails com a construtora (ID. 286039930, 286039932, 286039933, 286039934, 286039938 e 286039940), acerto de obra (ID. 286039941),
printscreen
de mensagens trocadas com o responsável pela construtora (ID. 286039942, 286039943, 286039944, 286039945 e 286039946) e contratos de terceiros (IDS. 286039947 e 286039948), os quais nada esclarecem acerca do alegado prejuízo experenciado pelo Recorrente.

Ressalto que o aditivo contratual celebrado em 05/02/2018 já prorrogava a entrega em razão de excesso de chuvas, condição essa reconhecida e expressamente aceita pelas partes, e que corresponde a excludente de responsabilidade, nos termos do art. 393 do Código Civil, considerando que no aditivo firmado entre as partes consta que “
Devido ao excesso de chuvas o cliente dará suporte, mantendo maquinários à disposição da Obra, como pá carregadeira, caminhão,
etc
”. (ID. 286039359 – pág. 8)

Além disso, a alegada entrega em abril de 2018 deu-se dentro de lapso razoável, não se configurando inadimplemento substancial apto a justificar a retenção integral ou parcial do pagamento de saldo contratual.

É oportuno registrar que a exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, requer inadimplemento relevante, atual e essencial da obrigação contratual, o que não se verifica nos autos.

A obra foi entregue, recebida e utilizada pelo contratante, e a suposta inexecução parcial – se existente – não restou tecnicamente demonstrada, tampouco comprovada sua essencialidade para a fruição da estrutura.

Desse modo, não se pode reconhecer a existência de inadimplemento contratual impeditivo da exigibilidade do crédito objeto da ação monitória, razão pela qual deve ser mantida a procedência parcial da demanda em desfavor de CHARLES WURZIUS.

Não prospera, outrossim, a alegação de indevida inversão do ônus da prova em desfavor da Recorrente.

É
qu
não se tratou, no caso concreto, de imposição à parte demandada de comprovação negativa quanto à existência de defeito na obra, o que configuraria, de fato, hipótese de inversão arbitrária e incompatível com o sistema processual civil vigente.

O que se verifica, isto sim, é a correta aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista implicitamente no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso dos autos, a Recorrente fundou sua resistência ao pagamento na alegação de vício construtivo grave — o desnível do piso — como fato impeditivo do cumprimento da obrigação contratual.

Assim, competia-lhe comprovar de forma minimamente robusta a existência do vício, sua gravidade e, principalmente, o nexo de causalidade entre a suposta falha e a atuação da Recorrida, o que não foi realizado.

Inexistindo prova técnica suficiente que demonstrasse, de forma inequívoca, que o vício decorre de falha na execução da obra e não do aterramento (este, segundo consta, de responsabilidade da própria Recorrente), não se pode atribuir à Recorrida o inadimplemento contratual.

Logo, ausente a demonstração eficaz do fato impeditivo do direito autoral, impõe-se a manutenção da sentença.

2.
Exceptio
non
adimpleti

contractus
para justificar a inexigibilidade da quantia cobrada;

Sustenta, também, o apelante que a obra deveria ter sido concluída em março de 2018 e que a entrega efetiva ocorreu apenas em abril, conforme trecho do depoimento pessoal do representante da autora.

Embora seja possível admitir que a entrega tenha se efetivado alguns dias após o prazo originalmente ajustado, conforme já delineado no tópico anterior, tal lapso não se revela substancial, sobretudo diante do porte da obra e da justificação documental do atraso por fatores climáticos (excesso de chuvas), constante no aditivo contratual.

A jurisprudência tem entendido que a
exceptio
non
adimpleti

contractus
exige inadimplemento relevante e essencial da obrigação principal, o que não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido, julgados deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008767-02.2015.8.11.0040. APELANTES: CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA e MARLY BATISTA DE AGUIAR. APELADOS: OS MESMOS. EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPREITADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ENTREGA DA OBRA COMPROVADA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL) – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE POSTULAÇÃO OPORTUNA DA RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL – CULPA CONCORRENTE - RECURSOS DESPROVIDOS. A
exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, exige que a prestação da parte contrária não tenha sido realizada, ou tenha sido realizada de forma tão defeituosa que inviabilize o cumprimento da obrigação da outra parte. Comprovada a entrega da obra objeto do contrato, ainda que com eventuais vícios, não é possível a invocação da
exceptio
non
adimpleti

contractus
sem que o contratante lesado tenha buscado oportunamente a rescisão do pacto.
A culpa concorrente afasta a pretensão de aplicação exclusiva da multa contratual, devendo ser reconhecida a compensação entre as obrigações descumpridas pelas partes. (N.U 0008767-02.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025) (grifo nosso)

No caso em tela, a entrega com atraso, sem comprovação de impacto direto no ciclo produtivo ou prejuízo contratual relevante, não afasta a exigibilidade da contraprestação devida, notadamente quando há indícios de aceitação e utilização da obra.

3. Reconhecimento da procedência da reconvenção, rescisão contratual e indenização por perdas e danos.

A pretensão reconvencional apresentada pelo Recorrente funda-se, essencialmente, na alegação de que o contrato de prestação de serviços firmado com a Recorrida não teria sido devidamente adimplido, em razão de vícios na execução da obra, notadamente um desnível de até 17 centímetros no piso do armazém, o que teria comprometido a utilização plena do imóvel para fins de armazenamento e beneficiamento de grãos na safra 2017/2018.

Com base nessas alegações, o Recorrente postulou: (i) a rescisão do contrato; (
ii
) a inexigibilidade do saldo remanescente e (
iii
) a condenação da Recorrida ao pagamento de perdas e danos, estimados em R$ 60.000,00 mensais pelo período de um ano.

Entretanto, não há como acolher a pretensão deduzida em reconvenção, dada a ausência de prova robusta e tecnicamente suficiente da ocorrência do inadimplemento contratual por parte da Recorrida, bem como da existência e extensão dos alegados danos materiais.

Com efeito, a existência de um desnível no piso da edificação foi alegada pelo próprio Recorrente como fato constitutivo do seu pedido reconvencional, razão pela qual lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar a existência do vício, a atribuição de responsabilidade à Recorrida e o prejuízo dele decorrente.

O artigo 615 e seguintes do Código Civil diz que é obrigação do dono de obra recebê-la após a conclusão do empreiteiro, porém podendo recusá-la em caso de descumprimento contratual, incluindo desatenção à instrução, planos e regras técnicas, autorizando, ainda, que a receba com abatimento do preço.

Assim, também, reconhece a jurisprudência brasileira:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPREITADA
GLOBAL .
CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS DEFEITUOSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E
DANOS .
1 - Contrato de empreitada. Cumprimento defeituoso. Na forma do art. 615 do Código Civil, considera-se defeituosa a obra em que o empreiteiro se afasta das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza, o que autoriza o dono da obra a rejeitá-
la .
No caso em exame o réu foi contratado para execução de serviços de eletricidade, inclusive troca de fiação para elevador e reforma de partes do prédio. Em nenhum dos contratos foi produzido projeto com especificação e sob responsabilidade técnica de profissional habilitado, de modo a poder se estabelecer com precisão o descumprimento de regras técnicas relativas à natureza do trabalho. 2 - Execução da obra. A ausência de contrato escrito impede a análise do foi realmente pactuado entre as
partes .
De outra parte, a ausência de detalhamento da obra, da metragem, e de outas especificações, impede a conclusão de que houve defeito na execução da obra. 3 - Responsabilidade civil. Perdas e danos. Ausente comprovação de que os gastos posteriores na residência decorreram de defeito na execução do serviço, nega-se a pretensão do
autor .
4 - Restituição de valores. Pagamento a maior. O pagamento da obra foi realizado à medida que a obra se desenvolvia, de modo que, tempos após dado por concluída, não é possível constatar a existência de crédito em favor de qualquer das partes. Sem comprovação de que o empreiteiro deixou de executar algum serviço pelos quais estava obrigação, não é devida sua condenação em restituição de
valores .
5 - Apelação conhecida e desprovida. (
wi
) (TJ-DF 07351852020228070001 1872440, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/05/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)

Acresce considerar que, no caso concreto, a obra contratada — armazém para beneficiamento e armazenamento de grãos —
foi
substancialmente executada e entregue, sendo este fato incontroverso, ainda que se alegue a existência de vício pontual no nivelamento do piso.

Conforme se depreende dos autos, não houve recusa formal da obra pelo contratante no momento de sua conclusão, tampouco a devolução do imóvel ou a suspensão de sua utilização, havendo, ao contrário, indícios de que o espaço foi parcialmente empregado para os fins inicialmente previstos.

Dos elementos apresentados no feito, verifica-se, de fato, que a obra foi entregue, existem prova fotográficas e testemunhal de que o armazém foi ao menos parcialmente utilizado, inexiste prova técnica relevante do vício ou da inutilização da obra e que a reconvenção, em verdade, pleiteia rescisão contratual após o uso e conclusão da obra, o que não encontra respaldo legal nem fático suficiente.

Nessas condições, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a rescisão contratual de empreitada somente é cabível quando a obra, ao ser concluída, apresenta vício relevante que impeça sua aceitação, o que deve ser arguido imediatamente, antes da utilização da estrutura pelo contratante.

Em sentido similar:

DIREITO CIVIL. RECUROS DE APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. APLICAÇÃO DO ART. 248, §4o, DO CPC. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDA DO SINAL. DESCABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de rescisão contratual
c.c
perdas e danos e aplicação de cláusula penal, fundada em inadimplemento parcial do contrato de cessão de direitos possessórios firmado entre as partes. II. Questões em discussão 2. (i) Saber se a citação realizada ao espólio foi válida, mesmo tendo sido recebida por terceiro no condomínio; (
ii
) saber se o inadimplemento parcial da obrigação autoriza a rescisão contratual com perda do sinal; (
iii
) saber se a cláusula penal de 10% sobre o valor integral do contrato é exigível em sua integralidade em caso de adimplemento substancial. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da citação não prospera,
pois
a correspondência foi entregue em condomínio edilício e recebida por pessoa autorizada, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. 4. O inadimplemento remanescente não compromete a finalidade do contrato, configurando-se o adimplemento substancial, instituto que afasta a possibilidade de rescisão contratual e de perda das arras, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 5. Embora a autora tenha obrigações relativas à regularização fundiária, não há prova nos autos de que as tenha descumprido, sendo a discussão dependente de instrução probatória própria. 6. A cláusula penal estipulada em 10% sobre o valor total do negócio deve ser reduzida proporcionalmente à parte inadimplida da obrigação, nos termos do art. 413 do Código Civil, fixando-se a multa sobre o valor remanescente. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso do autor desprovido. Recurso do espólio parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É válida a citação recebida por preposto em condomínio com controle de acesso, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. 2. A configuração de adimplemento substancial impede a rescisão do contrato e a perda do sinal. 3. A cláusula penal deve ser proporcionalmente reduzida em caso de cumprimento parcial da obrigação, conforme o art. 413 do CC." (N.U 1040472-80.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025)

Nesse contexto, não se mostra juridicamente viável o pleito reconvencional de rescisão contratual, pois a parte contratante não apenas aceitou a obra, como dela se beneficiou parcialmente, sem que tenha demonstrado vício de tal gravidade que a tornasse inútil para a finalidade a que se destinava. Eventuais falhas na execução, se existentes e imputáveis à parte autora, deveriam ser objeto de reparação autônoma, mediante comprovação técnica, o que não foi feito nos autos.

Igualmente, reitero que não obstante a produção de prova oral no curso da instrução, não foi requerida prova pericial técnica capaz de identificar com precisão a origem do suposto defeito – por exemplo, erro de execução da obra) –, comprovação do efetivo impacto do desnível na funcionalidade do armazém ou a correlação entre o alegado vício e eventual perda de receitas no período alegado.

Ainda que a testemunha da Ré tenha afirmado que o armazém não foi utilizado na safra de 2017/2018 e que haveria prejuízo operacional com a estrutura, tais declarações, embora relevantes no plano fático, não substituem a necessária comprovação técnica mediante laudo pericial ou provas robustas de tais alegações, dada a natureza especializada da controvérsia.

Não se pode presumir, portanto, que o vício existia nas proporções alegadas, tampouco que tenha causado os prejuízos estimados na reconvenção, sobretudo em razão da ausência de qualquer documento que demonstre a perda de contratos com terceiros, a contratação de armazéns substitutos ou mesmo a execução de correções na obra às expensas do Recorrente.

O pedido de perdas e danos — formulado em valor mensal fixo, com limitação temporal de um ano — revela-se arbitrário e desprovido de qualquer lastro probatório, sendo construído com base em presunções unilaterais, que não podem ser acolhidas em sede jurisdicional sem o necessário respaldo técnico e documental.

Por fim, a alegação de inadimplemento, que já foi afastada na análise do mérito da ação monitória, também não autoriza a pretendida rescisão contratual nem exonera o Recorrente de sua obrigação de pagar pelo serviço efetivamente prestado.

Diante da ausência de elementos probatórios mínimos capazes de sustentar a narrativa reconvencional, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a reconvenção, inclusive com a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau tanto na ação monitória (ID. 286039378), quanto na reconvenção (ID. 286039917),
tão somente em desfavor do recorrente
, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025